Tribunal: TJSP
Processo: 2220772-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2220772-68.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante GRI KOLETA
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S/A e
é
agravada
COMPANHIA
MOFARREJ
DE
EMPREENDIMENTOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2220772-68.2020.8.26.0000 – Ca 91120e
2
Voto no 43.577
Agravo de instrumento no 2220772-68.2020.8.26.0000
Processo originário no 1021131-15.2017.8.26.0100
12a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Gri Koleta Gerenciamento de Resíduos
Industriais S/A
Agravado: Companhia Mofarrej de Empreendimentos
Interessada: Vega Engenharia Ambiental S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Tutela provisória, de urgência, cautelar,
antecipada ou incidente, vincula-se ao
pedido final, que no todo ou em parte se
antecipa. Reserva-se, pois, a quem pede,
ao autor da demanda, não ao réu. Agravo
de instrumento improvido.
Ex-subinquilina, ré agrava da respeitável
decisão (fls. 162) que, na demanda por indenização, lucros
cessantes, aluguéis e encargos promovida pela locadora,
indeferiu-lhe pedido de tutela de urgência, em que insiste, de
“acesso” ao imóvel “para adoção das medidas exigidas pela
Cetesb” com o fim de “efetivar a baixa da licença
ambiental”. Defende a irrelevância da ausência de
reconvenção, afirma estar “impedida de dar cumprimento às
determinações impostas pela” agência estatal, argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2220772-68.2020.8.26.0000 – Ca 91120e
3
com “situação superveniente”, com a “probabilidade do
direito invocado” e com o “perigo de dano” e sustenta que
subsiste a recusa da autora.
Foi indeferido o pedido de liminar (fl.
222) e vieram preparo (fls. 27/28) e resposta (fls. 233/242).
É o relatório.
Tutela provisória, de urgência, cautelar,
antecipada ou incidente, vincula-se ao pedido final, que no
todo ou em parte se antecipa.
Reserva-se, pois, a quem pede, ao autor
da demanda, não ao réu, e este é o sentido da respeitável
decisão ao aludir à ausência de natureza dúplice e de
reconvenção, que não houve.
Como o pedido de tutela de urgência foi
formulado pela ré, impunha-se mesmo seu indeferimento e,
por isso, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator